Tribunal: TJDFT
Processo: 0747934-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747934-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS LEITE ROBERTO DE JESUS IMPETRANTE: THAUANY SILVA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THAUANY SILVA DE LIMA, advogada constituída com OAB/DF no 80.187, em favor de DOUGLAS LEITE ROBERTO DE JESUS, condenado pelo crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, à pena 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que, ao proferir a sentença condenatória, recomendou a manutenção do paciente na prisão em que se encontra (fls. 3/10). Segundo narra a impetrante, o paciente fazia uso de medicamentos controlados e após ter usado entorpecentes e ingerido bebida alcóolica, teve um surto psicótico, o que o levou a cometer o crime. Diz que antes dos fatos o paciente já se encontrava em tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, mas que na semana em que ocorreu o delito, estava sem suas medicações e por isso tendo surtos e alucinações constantes, que o, como dito, levou a cometer o ilícito. Alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui 3 (três) filhos que dependem de seu trabalho e ainda ajuda a sua genitora que está em tratamento de câncer. Afirma ainda que conseguiu emprego fixo em um restaurante para retomar a sua vida. Afirma que, não sendo definitiva a decisão condenatória, pois passível de recurso, “somente se admite que não recorra em liberdade quem se enquadre nos casos excepcionais previstos pela lei, após o reconhecimento desta situação por decisão judicial fundamentada e motivada independentemente da gravidade do fato imputado.” Nesse sentido, pontua que, como o paciente comprovou endereço fixo, ocupação lícita e primariedade, inexiste demonstração de que a restituição da sua liberdade possa colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a aplicação da lei penal. Ainda, argumenta que “não se encontra nos autos qualquer evidência de que o Paciente pertença a uma organização ou grupo criminoso, tenha coagido testemunhas, destruído provas ou represente risco às investigações. Pelo contrário, sua conduta foi de colaboração para o esclarecimento dos fatos, colaborando sempre em que era solicitado”. Diz que a regra é a liberdade e que, no caso, não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Alega que, ao tempo da ação, o paciente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por fim, diz que o paciente está custodiado preventivamente desde a data de 06/05/2024 e que, há aproximadamente 5 (cinco) meses está sem uso de sua medicação, situação que traz riscos a sua saúde mental e física, mas que de todo modo, possui bom comportamento carcerário se dedicando a atividade religiosa e de leitura. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso, no que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (fls. 65/76). O periculum libertatis também restou demonstrado, diante da periculosidade do paciente comprovada pela gravidade concreta da conduta consistente na grave ameaça exercida com emprego de uma faca para a subtração do veículo da vítima. No caso, consta que o paciente, ao avistar a vítima saindo de uma padaria, a abordou com uma faca em punho exigindo a entrega das chaves do seu veículo, momento em que o ofendido se sentiu suficientemente intimidado, entregando o chaveiro do carro ao paciente e buscando abrigo na padaria que acabara de sair. Assim, ao proferir sentença condenatória, o MM. Juiz fundamentou: “Recomendo o réu na prisão, observado o regime e as determinações da VEP, pois respondeu ao processo preso e persistem os motivos que ensejaram sua prisão, reforçados, agora, pela certeza da sua culpa. Expeça-se carta de guia provisória, em caso de recurso.” (fl. 75) Por oportuno, transcrevo as razões da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva: “O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo contra transeunte em que o autuado fez uso de uma faca para ameaçar a vítima. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a periculosidade do agente, e, em consequência, o risco à ordem pública com a sua soltura. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” (fl. 38) Ainda, feito pedido de revogação da prisão preventiva, o pleito foi indeferido com o seguinte fundamento: “No que pese os argumentos da Defesa, a proporcionalidade da prisão preventiva, em relação à pena e abstrato, deve ser analisada considerando a gravidade do delito e os critérios legais estabelecidos. No presente caso, a prisão preventiva se justiça plenamente. (...) Ademais verifico que não houve alteração fática trazida aos autos capaz de modificar a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). Pelo contrário, os fundamentos exarados pelo NAC perduram e estão bem delineados na r. decisão que converteu e preventiva a prisão em flagrante do requerente.” (fl. 62) Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto do delito é idônea para respaldar a segregação cautelar, sendo ainda importante ressaltar que se trata de réu que permaneceu preso cautelarmente durante a instrução criminal. Nesse sentido: 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada. (Acórdão 1667910, 07056501520238070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 5/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto determinado na sentença, visto que ao receber a carta de execução provisória, já expedida nestes autos (fls. 226/230 - autos 0717500-23.2024.8.07.0003), o d. Juízo da Vara de Execuções Penais certamente encaminhou o réu para local adequado. Ainda, conforme entendimento pacífico deste Tribunal: “Inexiste incompatibilidade na manutenção da segregação cautelar após a prolação de sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.” (Acórdão 1903392, 07017566020248079000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Por sua vez, o fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Ainda, descabe-se falar, nesse momento processual, em inimputabilidade do paciente sob a alegação de estar em surto psicótico quando do cometimento do delito, pois sequer foi instaurado na origem incidente de insanidade mental e, inclusive, nem foi aventada tal tese naquela oportunidade, conforme se extrai da leitura da sentença. É de se ressaltar, também, que, em que pese as alegações da impetrante no sentido de que o paciente não está recebendo acompanhamento médico na penitenciária que se encontra recolhido, não há nenhuma informação apta a comprovar tal afirmação. Além disso, seu tratamento é basicamente ambulatorial, facilitando, assim, a supervisão e controle do tratamento. Desse modo, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de novembro de 2024 09:13:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora